Tribunal: TJSP
Processo: 2285165-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Acolhimento. Provas de que o bloqueio recaiu sobre repasse de verbas públicas. Saldo de convênio aplicado em conta poupança, nos termos do art. 116, §4o da Lei no 8.666/93. Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados das contas do Banco do Brasil. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Acolhimento. Provas de que o bloqueio recaiu sobre repasse de verbas públicas. Saldo de convênio aplicado em conta poupança, nos termos do art. 116, §4o da Lei no 8.666/93. Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados das contas do Banco do Brasil. Ausência de impugnação em relação aos valores localizados em outros bancos. Ausência de interesse jurídico, ante o imediato desbloqueio. Impossibilidade de compensação. Violação ao contraditório. Perícia contábil. Desnecessidade. Valores integralmente desbloqueados. Decisão reformada. Recurso provido.